Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023289-30.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Sociedade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO - CPF: 459.010.231-53 (ADVOGADO), ALYSSON FERREIRA VALADARES - CPF: 094.226.126-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 026.776.776-52 (TERCEIRO INTERESSADO), A.F.VALADARES MADEIRAS - CNPJ: 28.769.462/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE DISPOR DO ESTOQUE DE MADEIRA – INVESTIGAÇÃO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE PROCESSUAL E OCULTAÇÃO DE BENS – DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE EXERCÍCIO COMERCIAL DE ATIVIDADE LÍCITA – PEDIDO LIMINAR DE REVOGAÇÃO DO ATO RESTRITIVO – DECISÃO FUNDADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS - IMPETRANTE QUE FIGURA COMO INVESTIGADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO –
parecer DA PGJ integrado
-
ARESTO
DO STJ -

DIREITO NÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

“Se não há prova cristalina indicando ser o impetrante o real proprietário, inviável a concessão de segurança, posto que as investigações que verifica a prática ou não do crime de apropriação indébito ainda não foi finalizada, sendo necessário o exaurimento dos atos processuais para então, somente depois haver uma decisão definitiva”
(Parecer nº 000927-001/2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça).

“A adoção das medidas excepcionais [...] encontra amparo na presença de indícios da autoria e de prova da materialidade dos crimes imputados, além da demonstração de imprescindibilidade das medidas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos, situação que não pode, em princípio, ser considerada violadora de direito líquido e certo dos investigados”
(STJ, RMS 55.003/MT).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1023289-30.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

ALYSSON FERREIRA VALADARES

IMPETRADO:

JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

relatório

Mandado de Segurança impetrado por ALYSSON FERREIRA VALADARES contra ato comissivo atribuído ao JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, nos autos da Representação nº 1003694-24.2021.8.11.0007 [Procedimento de Investigação Criminal SIMP nº 001400-011/2021],
instaurada parar apurar
crimes de apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica, fraude processual, ocultação de bens –
art. 168, §1º, II, c/c art. 171, §2º, I, c/c art. 299, c/c art. 347, todos do CP, c/c art. 1º, §1º, I, da Lei 9.613/98 -,
que impôs a
proibição de movimentar, vender, ceder, permutar ou locar madeiras em depósito na antiga sede da empresa PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda [com endereço na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12, Lote 02, Alta Floresta/MT] de propriedade de Ruimar Siqueira Amorim
.

O impetrante sustenta que a decisão impede o exercício da atividade comercial lícita da empresa A.F. Valadares Madeira [também situada na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12, Lote 02, Alta Floresta/MT] de sua propriedade, que não faz parte do acervo hereditário Ruimar Siqueira de Amorim [seu padrasto
], falecido em 27.12.2018.

Requer a concessão da segurança para
“revogar o ato de restrição de atividade imposta pela autoridade coatora”
, possibilitando a continuidade das atividades comerciais da sua empresa (ID 113925480), com documentos (ID 113925481 a 113925491; 113930467).

O pedido liminar foi indeferido (ID 114856479).

O impetrado prestou informações (ID 115729966).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança. Apropriação indébita, estelionato e crimes ambientais. Bloqueio de movimentação de madeiras. Fundamento da impetração. Constrição que impede o exercício de atividade lícita. Pedido de revogação. Medida cautelar motivada em indicativos de apoderamento de bens de propriedade de espólio. Dilapidação de patrimônio. Propriedade da madeira invocada que se apresenta duvidosa. Necessidade de que os investigados não realizem a movimentação de madeira vinculada ao acervo patrimonial do de cujus demonstrada. Ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do ato combatido não identificado. Parecer pela denegação da segurança.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 116717991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Este mandado de segurança deve ser admitido por se tratar de ato comissivo do qual não cabe recurso com efeito suspensivo (CPP, art. 581), elidindo as hipóteses de impedimento do art. 5º, II da Lei n° 12.016/2009.

Assim sendo, vejamos.

O órgão do Ministério Público Estadual [em 22.06.2021], requereu medida cautelar diversa da prisão em face do
impetrante, que figura como investigado por apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica, fraude processual, ocultação de bens, relativo ao
“
estoque de madeira que se encontra(va) no pátio da madeireira”
PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda, pertencente à Ruimar Siqueira de Amorim [padrasto do impetrante], falecido em 27.12.2018.

Em 16.11.2021, o Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta deferiu pedido ministerial nestes termos:

“Vistos...

I CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de representação do Ministério Público visando à quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como bloqueio de contas bancárias, além de bloqueio de movimentação de madeiras em relação aos investigados/representados que indica.

Narra-se possível prática de condutas que se amoldariam aos tipos do arts. 168, §1º, II, 171, §2º, I, 299 e 347, todos do CP, bem como do art. 1º, §1º, I, da Lei 9.613/98, art. 1º, I, da Lei 4.729/65, art. 46, p. único, da Lei 9.605/98.

Juntaram-se documentos.

II DA REPRESENTAÇÃO

II.1 SÍNTESE DO CENÁRIO NARRADO

Analisando-se a representação e os documentos juntados, faz-se o seguinte esboço do narrado:

1. Após o falecimento de Ruimar Siqueira de Amorim e início do inventário judicial, informou-se cenário em que haveria dilapidação do espólio e prestação de informação falsa (tanto no inventário quanto em relação à atividade empresarial);

2. Ruimar vinculava-se à atividade de venda de madeiras através da PJ COMÉRCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA ME;

3. Após o início do inventário, herdeiros (Luana, Luan e Lorena) indicaram discordância com os bens arrolados em primeiras declarações;

4. Após oitivas e análises de documentos, apontou, o Ministério Público, que a inventariante (ex companheira CLEONETE FERREIRA DE ARAÚJO), juntamente com ALYSSON FERREIRA VALADARES, filho de Cleonete, apropriaram-se do estoque de madeira que se encontra(va) no pátio da madeireira e passaram a vender, mesmo não havendo atividade empresarial devidamente registrada (a PJ antiga está sem atividade e uma outra, criada posteriormente, a Siqueira Madeiras Beneficiamento/A. F. VALADARES MADEIRAS, não se encontra ativa);

5. Além disso, indicou-se a omissão de outras PJs e bens nas primeiras declarações.

[...]

Há indícios de que Cleonete, Luan e Alysson, por conta própria e por também por meio da PJ AF Valadares, visando a vender estoque de madeira anteriormente vinculado à PJ Comércio de Madeiras Siqueira, passaram a negociar tais madeiras.

Para tanto, aproveitaram-se da estrutura física do estabelecimento empresarial e, acredita-se, do nome no mercado, para a venda, a qual, segundo Relatório Policial, continua até hoje (agora não mais com Luan agindo, já que teria ido embora, conforme noticiado pelas irmãs durante oitiva).

Há indícios da prática, portanto, de apropriação indébita e/ou estelionato.

[...]

A questão da venda ilegal de madeiras também pode trazer a incidência de tipo penal que prevê crime ambiental (o Ministério Público indicou o art. 46, p. único, da Lei 9.605/98, sendo este um exemplo, pensa-se). Assim, neste momento se conclui que há conjunto indiciário de prática de conduta que se amoldaria a tipo penal (“prática de infração penal”, portanto).

[...]

II.4 DO BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE MADEIRAS

Acerca do bloqueio de movimentação de madeiras, toma-se o pedido como medida cautelar diversa.

[...]

As medidas cautelares, portanto, são [...] para se garantir uma investigação eficiente e o possível processo produtivo, evitando-se [...] dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado

[...]

No presente caso, o que se tem é conjunto indiciário relacionado a possível movimentação (venda, por exemplo) de madeiras por Cleonete, Alysson, talvez até se valendo das PJs já mencionadas.

Assim, a determinação para que não realizem a movimentação de madeira é importante, devendo abranger toda e qualquer madeira vinculada a alguma das PJs e/ou ao depósito/terreno/barracão (estabelecimento empresarial localizado na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12 Lote 02, Alta Floresta/MT), “antiga” sede da PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda.

Defere-se, pelo mesmo motivo, ofício ao IBAMA e à SEMA para fins de “bloquear” o CNPJ.

Pela mesma razão, defere-se o pedido para que seja fornecido o extrato anual dos registros de madeiras dos CNPJs indicados.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, [...] DECRETAM-SE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO em relação a CLEONETE FERREIRA DE ARAÚJO e ALYSSON FERREORA VALADARES, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares:

A) Proibição de movimentar (venda, cessão, permuta, locação, etc) madeiras relacionadas às PJs SIQUEIRA MADEIRAS BENEFICIAMENTO (A. F. VALADARES MADEIRAS) e COMÉRCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA ME;

B) Proibição de movimentar (venda, cessão, permuta, locação, etc) madeiras em depósito no terreno/barracão (estabelecimento empresarial localizado na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12 Lote 02, Alta Floresta/MT), “antiga” sede da PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda. Deverá haver advertência de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, §4º, do CPP,

DEFERE-SE pedido para expedição de ofício ao IBAMA e à SEMA para fins de “bloquear” os CNPJs das PJs: 1. SIQUEIRA MADEIRAS BENEFICIAMENTO (A. F. VALADARES MADEIRAS - CNPJ 28.769.462/0001-97); 2. COMÉRCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA ME (CNPJ 07.184.217/0001-48).”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 113925491)

Pois bem.

A decisão impugnada funda-se em circunstâncias concretas acerca da prática de apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica, fraude processual, ocultação de bens, em tese, praticados nos anos de 2019 e 2020, no
“
estoque de madeira que se encontra(va) no pátio da madeireira”
pertencente a Ruimar Siqueira de Amorim, padrasto do impetrante, falecido em 27.12.2018.

O impetrante [e outros] figura como investigado no Procedimento de Investigação Criminal SIMP nº 001400-011/2021, instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta.

A medida cautelar foi deferida com base em indícios de que,
“após o falecimento de Ruimar Siqueira de Amorim e início do inventário judicial [...] haveria dilapidação do espólio e prestação de informação falsa (tanto no inventário quanto em relação à atividade empresarial).”

A investigação sobre possível apropriação de madeira [que se encontrava no pátio da madeireira PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda, de propriedade de Ruimar Siqueira de Amorim] elide suposto direito líquido e certo do impetrante para dispor do estoque.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“Se não há prova cristalina indicando ser o impetrante o real proprietário, inviável a concessão de segurança, posto que as investigações que verifica a prática ou não do crime de apropriação indébito ainda não foi finalizada, sendo necessário o exaurimento dos atos processuais para então, somente depois haver uma decisão definitiva.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 116717991)

Para o caso, adota-se o seguinte julgado:

“A adoção das medidas excepcionais [...] encontra amparo na presença de indícios da autoria e de prova da materialidade dos crimes imputados, além da demonstração de imprescindibilidade das medidas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos, situação que não pode, em princípio, ser considerada violadora de direito líquido e certo dos investigados”
(STJ, RMS 55.003/MT, Relator: Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE em 22.8.2018).

Nesse quadro, não se reconhece o direito invocado, a merecer correção mandamental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança, com nota recomendatória ao Juízo singular para proceder ao leilão do estoque de madeiras, para que não haja perecimento, e deposite o valor em conta judicial para levantamento posterior por quem de direito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022